Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747834-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GRIJALMA FARIAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida, para suspender a eficácia da Portaria PMDF, de 14.7.2020, que determinou a agregação do agravado, por estar em processo de transferência para a reserva remunerada ex-officio, tendo em vista o implemento da idade-limite de permanência no serviço ativo da PMDF. Inicialmente, o agravante aponta error in procedendo da decisão agravada, uma vez que prolatada quando havia litispendência e em desrespeito a um juízo prevento, em relação a mandado de segurança, distribuído para a 2a Vara da Fazenda Pública. Sustenta que a decisão ora agravada desrespeita, ainda, o princípio da hierarquia e da disciplina que rege a Corporação Militar, previsto nos arts. 42 e 142 da CF/88; e, também, o art. 92 da Lei 7289/84, sendo notória a necessidade de suspensão da decisão recorrida. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efetivos da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. A Lei 13.954/19, ao alterar o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, de que trata a Lei n. 6.880/80, elevou todas as idades-limite de oficiais e praças para transferência, ex-officio, para a reserva remunerada, cuidando-se de inovação legislativa que modifica o atual critério etário para a inatividade do militar do Distrito Federal, de que cuida art. 98, inc. I, do EPMDF (Lei n. 7.289/84). Isso se deu porque o inciso IV do art. 24-A do Decreto-Lei n 667/69 (incluído pela Lei n. 13.954/2019), é claro ao dispor que o ente federativo deverá observar, em relação à hipótese, doravante, como parâmetro mínimo, as referidas idades-limites, que no caso do agravante (1o Tenente-oficial subalterno), era de 57 anos, passando para 63 anos, verbis: “Lei n. 6.880/80 - FFAA (nova redação): Art. 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses: I - atingir as seguintes idades-limites: (...) b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de Cirurgiões-Dentistas (CD) e do Quadro de Apoio à Saúde (S), integrantes do Corpo de Saúde da Marinha, e do Quadro Técnico (T), do Quadro Auxiliar da Armada (AA) e do Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN), integrantes do Corpo Auxiliar da Marinha; no Exército, para os oficiais do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), do Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOF) e do Quadro de Oficiais Dentistas (QOD); na Aeronáutica, para os oficiais do Quadro de Oficiais Médicos (QOMed), do Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOFarm), do Quadro de Oficiais Dentistas (QODent), dos Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões (QOEAv), em Comunicações (QOECom), em Armamento (QOEArm), em Fotografia (QOEFot), em Meteorologia (QOEMet), em Controle de Tráfego Aéreo (QOECTA), e em Suprimento Técnico (QOESup), do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA) e do Quadro de Oficiais de Apoio (QOAp): (...) 4. 63 (sessenta e três) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos; (grifei) Decreto-Lei n.o 667/1969: Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (...) IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019). Como se vê, houve sensível alteração das regras relativas à inatividade dos militares da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, sendo que a eventual superveniência de lei local deverá, ao menos, observar os novos critérios etários definidos pela Lei Federal. Assim, diante desse novo quadro normativo, delineado pela Lei n. 13.954/19, assiste ao agravado, numa análise estritamente superficial, o direito de permanecer na ativa até completar 63 anos, até por força da regra tempus regit actum, uma vez que já preenchia os requisitos, sob à vigência da lei nova. Com efeito, “tendo em vista a competência privativa da União para organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal (consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal), é inequívoco que a Lei no 13.954, de 16/12/20190, constitui-se em lei federal geral, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional.” (Acórdão 1294302, 07012312020208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TR, julg.: 27/10/2020). Outrossim, vislumbra-se, prima facie, não ter havido, no processo de transferência do agravado para a reserva remunerada, ex officio (SEI 00054-00067904/2020-88), de precedente inspeção de saúde, de que trata a Portaria PMDF n. 909, de 20 de maio de 2014, o que se afigura mais relevante no caso em análise, por estar o agravado em gozo de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), sendo, contudo, situação fática que demanda maiores esclarecimentos, mediante regular instrução probatória. Por fim, a questão da prevenção ou litispendência configura matéria nova, suscitada em grau recursal, da qual o juízo de origem sequer tomou conhecimento, de modo que descabe a alegação de ocorrência de error in procedendo. É cediço que o objeto do Agravo de Instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovação acerca de questão processual não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É dizer, afigura-se “inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Acórdão n. 1074219, 07151346420178070000-AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Jul.: 08/02/2018) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora